Tribunal: TJDFT
Processo: 0728311-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA/DF. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DAS PARCELAS. 30% DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. IRDR N. 0702383-40.2020.8.07.0000 - TEMA 17. TEMA N. 1085 DO STJ. NÃO AFETAÇÃO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. O presente conflito negativo de competência refere-se ao declínio de competência relativa de oficio para o foro do domicílio da Consumidora, que é a Autora da demanda. Por isso, não encontra afetado ao IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17. Pois, o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas abrange apenas os declínios de competência de ofício para o domicílio do consumidor, quando ele for a parte ré.
2. Este conflito de competência, também, não está diretamente afetado pelo julgamento do REsp no 1863973/ SP em regime de recurso especial repetitivo no denominado Tema 1085 do STJ, uma vez que o objeto do conflito não é a aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, mas, sim, o declínio de oficio de competência relativa.
3. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ consolidado na Súmula n. 33.
4. A competência territorial deve ser arguida pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser suscitadas em preliminar de contestação, na forma posta no art. 337, inc. II do mesmo diploma processual.
5. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação a respeito.
6. A intimação da parte autora para comprovar sua residência na circunscrição em que distribuiu a ação; e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo, não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada quando arguida pela parte ré, em preliminar de contestação.
7. Conflito de competência CONHECIDO e ACOLHIDO para declarar competente, o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, com observância da ordem de suspensão determinada no REsp no 1863973/ SP – TEMA 1085 do STJ.